Tribunal: TJBA
Processo: 8004342-33.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004342-33.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: ROSILENE DA SILVA CARDOSO MAGALHAES

Advogado(s)
:
JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE REGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINARIO MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 138/STF. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Alegação da parte agravante no sentido de que não há similitude fático-jurídica entre a matéria versada nos autos e a tese firmada no Tema 138, do STF, que firmou a tese no sentido de que a
o Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

II - A questão discutida nos autos diz respeito ao fato de que a servidora teve suspenso o pagamento do adicional de regência, sem que houvesse a prévia instauração de um processo administrativo, como assim exige o reportado tema.

III - Devidamente comprovado nos autos que, antes da suspensão do pagamento da gratificação em comento, não houve a instauração do devido processo administrativo.

IV - Decisão mantida. Agravo Interno NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004342-33.2021.8.05.0141
, em que figuram, como agravante, o MUNICIPIO DE JEQUIE, e, como agravada, ROSILENE DA SILVA CARDOSO MAGALHAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.